Tribunal: STF
Processo: ADI 6030
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
E M E N T A 



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. Substituição e antecipação tributária com ou sem incidência do diferencial de alíquota. 3. Submissão das microempresas e empresas de pequeno porte a procedimento diverso do recolhimento por guia única. Opção legislativa. 4. Aferem-se as vantagens ou desvantagens do Simples Nacional de uma perspectiva holística, considerando a tributação como um todo, e não pelo prisma de um único tributo ou de uma restrição específica. 5. Tema afeto ao pacto federativo. Distorções do equilíbrio alcançado pelo legislador implicam o aprofundamento do fosso socioeconômico que separa os Estados produtores dos predominantemente consumidores. 6. Assunto já decidido por esta Corte nos autos do RE 970.821, tema 517 da sistemática de repercussão geral. 7. Pedido julgado improcedente. Constitucionalidade do art. 13, §1º, inciso XIII, alíneas ‘a’; ‘g’ item 2 e ‘h’, da Lei Complementar 123/2006.